Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME - CNPJ: 08.160.248/0001-21 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2. Necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais.

3. Embargos acolhidos com efeito infringentes para sanar o vício apontado.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DUAS VEZES. ATINGE O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A prova pericial para averiguação de eventual responsabilidade afigura-se desnecessária, sendo possível a apreciação dos fatos por meio da documentação colacionada aos autos.

2.

A empresa Recorrente pleiteou a reforma da sentença que desconstituiu as faturas questionadas (novembro2020 a abril/2021), determinou o refaturamento com fixação de 365KWh, bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), em razão da interrupção do serviço.

3.

Alegou a parte Autora/Recorrida, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/2666251-0 sendo que as faturas referentes aos meses de novembro/2020 a abril/2021, nos valores de R$ 805,02 (
oitocentos e cinco reais e dois centavos
), R$ 822,17 (
oitocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos
), R$ 1.119,19 (
um mil, cento e dezenove reais e dezenove centavos
), R$ 972,36 (novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), R$ 785,92 (
setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos
) e R$ 751,10 (
setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos
), razão pela qual informou por inúmeras vezes a ouvidoria da Requerida buscando a retificação das faturas.

4.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

5.

Não havendo comprovação de que houve inspeção e procedimento administrativo, o refaturamento do débito contestado é medida que de rigor se impõe. Ademais, verifica-se que foi determinado pelo Juiz de Primeiro Grau a troca do medidor e que a Recorrente procedesse com a apresentação das 03 (três) faturas posteriores, todavia, a Recorrente não cumpriu com a determinação.

6.

Não obstante, a Recorrente em suas razões recursais trouxe parte do histórico de consumo, contudo tal documento sequer abrange o período questionado pela Recorrida (novembro/2020 a abril de 2021).

7.

Outrossim, cumpre ressaltar que a Recorrida demonstrou na inicial que em razão da situação pandêmica, a empresa estava fechada, sem fornecer cursos, não havendo motivos para o aumento abrupto.

8.

Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, visto que muito embora trata-se de pessoa jurídica, a suspensão do fornecimento de energia em razão do não pagamento das faturas oriundas do erro de leitura,
por duas oportunidades
, inclusive descumprindo ordem judicial, configura danos morais, ao passo que impede o regular funcionamento das atividades exercidas pela Recorrida.

9.

A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta modificação, porquanto se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

12.

Recurso conhecido e Improvido.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não foi fixado honorários sucumbenciais em razão do não provimento do recurso interposto pela empresa Embargada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta parcial reforma, porquanto houve omissão acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, exsurgindo daí a omissão apontada.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a fim acrescentar o item 13 na Súmula do Julgamento, com o seguinte teor:

“13. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUÍDORA DE ENERGIS S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação. ”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021